Tribunal: TJSP
Processo: 2273093-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Liberação apenas da quantia depositada em conta poupança, objeto de cosntrição, abrangida pela impenhorabilidade retratada no artigo 833, X do CPC – Embargos rejeitados, com observação*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2273093-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
COOPERATIVA DE ECONÔMICA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS
DA JOHNSON E JOHNSON, é embargado DAFNIS MIOTTO ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os Embargos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2273093-17.2019.8.26.0000/50000 - Jacareí - Voto no 45394
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL L
2
VOTO No: 45394
EDEC.No: 2273093-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: JACAREÍ
EBTE. : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPREGADOS DA JOHNSON & JOHNSON
EBDO. : DAFNIS MIOTTO ARAÚJO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Liberação apenas da quantia depositada em conta
poupança,
objeto
de
cosntrição,
abrangida
pela
impenhorabilidade retratada no artigo 833, X do CPC
Embargos rejeitados, com observação*
Inconformado com a decisão do v. acórdão
de
fls.261/265,
a
cooperativa
agravada
apresentou
embargos de declaração arguindo omissão com relação a
preliminar de contrarrazões em que suscita a tese de que
o agravante se limitou a discutir a decisão quanto a não
concessão do efeito suspensivo. Afirma que em nenhum
momento foi requerido o desbloqueio da quantia e aponta
omissão também quanto a alegação de que o valor liberado
não estava integralmente depositado na conta poupança.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não
se
verifica
qualquer
omissão
no
v.aresto.
Ao contrário do que afirma o embargante, o
agravante questiona o bloqueio, especialmente por se
tratar de conta poupança, portanto impenhorável, conforme
trecho a seguir transcrito, extraído das fls.05/06:
“Logo, não restam dúvidas quanto ao fato
de que o saldo bloqueado é uma das parcelas de seus
seguro desemprego, assim, verba de caráter alimentar, ou
seja, impenhorável, além do que a conta bloqueada é
poupança e não pode ser bloqueada porque o saldo é
inferior a 40 salários”
Além do mais, a matéria retratada na
decisão recorrida é exatamente a rejeição da impugnação e
manutenção da penhora, condição, por si só que já
justificaria a análise da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2273093-17.2019.8.26.0000/50000 - Jacareí - Voto no 45394
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL L
3
Sendo
assim,
correta
e
adequada
a
apreciação do tema por esta Egrégia Câmara.
“Pelo que se depreende da documentação
apresentada, especialmente a foto do cartão (fls.97), se
verifica que a conta em questão é mesmo conta poupança.
A aludida conta é precedida do código 013
que em pesquisa rápida pela internet, se verifica que é
indicativo de conta de espécie poupança na instituição
financeira em questão.
O Art. 833 assim prevê:
São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
No caso, deve ser respeitada a
impenhorabilidade da conta poupança no limite legal de 40
salários mínimos, consoante disposto no artigo 833, X do
Código de Processo Civil, pois não há qualquer
estipulação referente a natureza da quantia contida nessa
espécie de conta, para possibilitar o reconhecimento da
impenhorabilidade, até porque a proteção concedida por
tal dispositivo legal tem por escopo a preservação da
quantia mantida em depósito de caderneta de poupança,
como forma de garantir a segurança alimentícia ou
previdência pessoal e familiar.
“O
objetivo
do
novo
sistema
de
impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é,
claramente, o de garantir um mínimo existencial ao
devedor, como corolário do princípio da dignidade da
pessoa humana. Se o legislador estabeleceu um valor
determinado como expressão desse mínimo existencial, a
proteção da impenhorabilidade deve atingir todo esse
valor, independentemente do número de contas poupança
mantidas pelo devedor. Não se desconhecem as críticas, de
lege ferenda, à postura tomada pelo legislador, de
proteger um devedor que, em lugar de pagar suas dívidas,
acumula capital em uma reserva financeira. Também não se
desconsidera o fato de que tal norma possivelmente
incentivaria os devedores a, em lugar de pagar o que
devem, depositar o respectivo valor em caderneta de
poupança para burlar o pagamento. Todavia, situações
específicas, em que reste demonstrada postura de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2273093-17.2019.8.26.0000/50000 - Jacareí - Voto no 45394
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL L
4
podem
comportar
soluções
também
específicas,
para
coibição desse comportamento. Ausente a demonstração de
má-fé, a impenhorabilidade deve ser determinada” (STJ-3a
T., REsp 1.231.123, Min.Nancy Andrighi, j.2.8.12, DJ
30.8.12).
Ademais,
o
saldo
constrito
é
está
abrangido pelo patamar de proteção legal, e portanto deve
ser liberado.”
Quanto aos valores bloqueados, necessário
ressaltar que apenas a conta poupança foi objeto de
alegação de impenhorabilidade, de modo que apenas os
ativos financeiros ali depositados foram liberados ao
agravante, de acordo com o dispositivo do v. aresto a
seguir reproduzido:
“Assim sendo, de rigor a desconstituição
da penhora efetivada, observando-se as limitações dos
incisos IV e X do art.833 do Código de Processo Civil,
autorizando o levantamento pela agravante.”
A existência de constrição de outros
valores, depositados em conta corrente, evidentemente não
estão abrangidos pela proteção legal, motivo pelo qual
devem permanecer constritos.
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator